Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONTADIÇÃO APONTADA PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO PELOS ACLARATÓRIOS.

1. Ausente contradição apontada pela parte ré, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

4. Oportuna a correção da omissão referente aos honorários recursais em favor da parte autora, uma vez que na decisão que negou seguimento a apelação interposta pela ré não foi imposta a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

5. Embargos declaratórios da parte ré não providos.
6. Providos os embargos da parte autora para sanar a omissão verificada quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais e condenar a parte embargada/ré ao pagamento de honorários recursais, pelo acréscimo de 2% (dois por cento) daqueles fixados na instância de origem, em atendimento ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.